Tribunal: STF
Processo: HC 190069
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06, E ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 602.426, in verbis:
    “Por meio deste habeas corpus, pretende-se a imediata revogação da prisão preventiva de Bruno Daguer Estrazzeri nos Autos n. 1510643-40.2020.8.26.0228, da 18ª Vara Criminal da comarca de São Paulo, sob as alegações, em resumo, de que são frágeis os argumentos da investigação (fl. 12), de que não há fundamentação idônea a amparar a custódia, mostrando-se suficiente a fixação de cautelares diversas, e de que a medida se mostra desproporcional em relação a eventual condenação. 
    É o relatório. 
    Não percebo a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    De um lado, no tocante à tese de fragilidade dos argumentos que levaram à investigação, observo que o tema não foi enfrentado no acórdão ora hostilizado, sendo inadmissível a supressão de instância. 
    De outro, não há como afastar, neste momento, estas conclusões da Corte a quo no HC n. 2099368-50.2020.8.26.0000 (fls. 47/49 - grifo nosso): 
    [...] 
    Inviável a revogação da segregação cautelar. 
    Consta dos autos que em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido nos autos do inquérito policial eletrônico número 2116298- 27.2020.020230 (IP 205/2020), policiais efetuaram busca no apartamento dos pacientes. No local, localizaram uma porção petrificada, acondicionada em uma embalagem plástica, aparentando tratar-se de droga metanfetamina; porções de substância esverdeada similar a maconha (ou haxixe); três cigarros contendo em seu interior substância verde, similar à droga maconha; uma arma de fogo do tipo revólver com numeração obliterada, municiada com seis cartuchos íntegros; R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais) em moeda corrente nacional; e caixas de medicamento controlado (Durateston e Deposteron). Indagados, os pacientes permaneceram silentes. Ainda no cumprimento da busca e apreensão foram apreendidos três veículos que estavam na posse dos pacientes - um veículo de luxo da marca Audi, e outros dois veículos VW/Voyage -, bem como duas CPUs que estavam no dormitório deles. 
    Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de autoria, os quais configuram o fumus boni juris. 
    Inegável, também, o periculum in mora. 
    O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos. 
    No caso concreto, a gravidade da conduta é particularmente aguda, considerando-se a diversidade, a natureza e a quantidade das droga encontradas, bem como a expressiva quantia em dinheiro e a arma de fogo. 
    Anota-se que o paciente Bruno, ao que consta, colocou na rede social Facebook uma fotografia que o retratava em pleno ato de preparação de drogas, afirmando que elas se destinavam a uma festa. Na rede, ele era conhecido como "Walter White", personagem de série televisiva que se dedicava à produção da cara metanfetamina, droga sintética que, entre outras, foi encontrada no quarto dos pacientes. 
    Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem pública. 
    Imprescindível a segregação, não se apresenta a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados aos pacientes, sendo certo que a possibilidade de serem agraciados com regime diverso do fechado ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em caso de condenação, constitui data venia mera conjectura, incapaz de, a esta altura, gerar efeitos sobre o status libertatis. 
    [...] 
    À primeira vista, autoriza a medida constritiva a conclusão de que o agente apresenta especial periculosidade, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão. 
    Indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem a respeito da atual situação do processo e do paciente. 
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e no artigo 16 da Lei 10.826/03. Foram apreendidos “03 cigarros contendo 2,08g de Tetrahidrocanabinol, substância vulgarmente conhecida como “maconha”, 01 invólucro plástico armazenando 23,5g de Tetrahidrocanabinol, 01 invólucro plástico acondicionando 239,09g de cocaína na forma petrificada, bem como um revólver com numeração suprimida, e objetos utilizados no preparo de entorpecentes”.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Narra a defesa que “não há sequer um documento que comprove ter havido denúncia anônima em desfavor de Bruno. Não há, igualmente, informação de como os investigadores chegaram à página do Facebook de Bruno. O que se tem são informações lacônicas, superficiais, dando conta do modo pelo qual se chegou a Bruno e seu endereço, onde haveria produção de droga sintética apta a abastecer a região do Tatuapé”. 
    Aduz que “os medicamentos apreendidos no local dos fatos, são de uso de Bruno”. 
    Sustenta que a ausência da audiência de custódia e “a maneira como se dá a conversão, ou não, das prisões em flagrante, com a apresentação de petições, on line, certamente vem em prejuízo do acusado”. 
    Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita.
    Assevera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Entende que “a ínfima quantidade de maconha, esclarecida pelo paciente, eis que usuário, não deveria influir na convicção do magistrado”. 
    Assevera a desproporcionalidade entre a segregação cautelar e a eventual condenação do paciente.
    Pugna, ainda, pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, o impetrante requer a Vossa Excelência, mitigando-se a Súmula 691 desta E. Corte: 
    - a concessão liminar da ordem, já que o periculum in mora substancia-se no fato de que o Paciente, com decreto prisional em seu desfavor, mesmo sendo-lhe assegurado o direito de permanecer e responder ao processo em liberdade, e o fumus boni iuris resta evidenciado uma vez que o direito à liberdade encontra-se amparado no princípio constitucional de presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), na impossibilidade de antecipação da execução da pena e seus efeitos, no direito ordinário de livrar-se solto e aguardar em liberdade provisória o deslinde da persecução penal (CPP, art. 316 e ss.) e na ausência, no presente caso, dos requisitos da custódia cautelar consistente na garantia da “ordem pública”, deferindo-se o a liberdade provisória com a consequente expedição do alvará de soltura. 
    - após, prestadas as informações pela digna Autoridade Coatora e Parecer do Ministério Público, conceder a ordem confirmando-se a liminar se deferida, estabelecendo medida(s) cautelar(es) diversas da prisão nos termos da Lei 12.403/2011”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente